Tribunal: STF
Processo: MS 35554
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada pela Impetrante (eDOC 76), em que se pleiteia a expedição do competente ofício a fim de determinar à Coordenadora de Gestão do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/MG, o pagamento na via administrativa dos valores devidos desde a cessação do benefício de pensão, referente aos meses de dezembro de 2017, janeiro, fevereiro, março e abril de 2018, bem como a 2ª parcela do 13º salário do ano de 2017.



    O Tribunal de contas da União informou que a decisão proferida por esta Corte foi comunicada “ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais por meio do Ofício 2907/2018-TCU/Sefip, de 26/6/2018, peça 2568 do TC011.706/2014-7” dado que o cumprimento do pagamento é de competência do órgão ao qual a pensionista é vinculada (eDOC 88).



    É o relatório. Decido.



    A presente impetração foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em razão de a autoridade coatora ser o Tribunal de Contas da União, o que causou a atração da competência originária desta Corte. A execução, no entanto, não contará com a participação do TCU ou exigirá qualquer atuação deste. 



    Por força da concessão parcial da segurança, confirmada em sede de agravo regimental e em sede de embargos de declaração, remanesce, em cumprimento de sentença, a liquidação do valor a ser pago pelo órgão que administra o benefício de pensão, sujeito à jurisdição da Justiça Federal de Primeiro Grau. A liquidação e a individualização do crédito são matérias estranhas à jurisdição desta Corte.



    Neste sentido:



    “Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 



    1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte.



    2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância.



    3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância” (Pet 6076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 25.04.2017). 



    Do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF e na esteira do que restou decidido na Pet nº 6.076-QO/DF, deixo de conhecer do pedido, por incompetência desta Corte para processar o respectivo cumprimento de sentença.



    Remetam-se os autos à Justiça Federal de primeira instância.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente